Tribunal: CARF
Processo: 10880.910932/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910932/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A POSSIBILIDADE DE USUFRUIR
DO BENEFÍCIO. PROPOSTA DE DILIGÊNCIA SUPERADA EM
JULGAMENTO.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada. Se o contribuinte, espontaneamente e antes do início de
qualquer procedimento fiscal relacionado com a infração, denuncia o ilícito
cometido, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade pela infração à
legislação tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa de mora ou
de ofício.
Apresentação de DCTF retificadora, sem a demonstração de que a DCTF
original não possuía o débito declarado não é suficiente para garantir o
benefício da denúncia espontânea, posto que não é capaz de se verificar o
cumprimento da regra posta.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Lucas Esteves
Borges (relator), que restou acompanhado pelos conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Bianca Felicia Rothschild e Marcelo José Luz de Macedo. Quanto ao mérito, por maioria de
votos, acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo
José Luz de Macedo, que dava provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto à conversão em diligência, o conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910932/2013-81
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910932/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
FUNDAÇÃO SÃO PAULO recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
1. Por meio do Despacho Decisório no 048935753, de 04/04/2013, (e-fl. 7), a DERAT
São Paulo-SP decidiu pela não homologação parcial do PerDcomp no
26611.66457.090508.1.3.04-0648, conforme exceto do referido despacho a seguir
reproduzido.

2. Como resultado da homologação parcial, restou inadimplido débito no valor principal
original de R$ 6.305,51.
Manifestação de Inconformidade
3. O Interessado apresentou Manifestação de Inconformidade contra o ato da
Autoridade Fiscal, alegando que a homologação parcial decorreu do fato de a
Autoridade Fiscal ter, equivocadamente, exigido multa de mora para a liquidação do
débito. Entretanto, no seu entender, não é devida a multa em razão de o pagamento ter
sido realizado sob denúncia espontânea e que, segundo a legislação vigente, nesse caso
não haveria a aplicação da citada penalidade. Assim se manifestou (e-fl. 14):
De fato, conforme se verifica na DCOMP apresentada pela Requerente, ao
realizar o cálculo do valor do débito objeto da compensação em tela, aplicou-se
sobre o montante principal apenas os juros cabíveis, afastando-se a incidência
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910932/2013-81

de qualquer tipo de penalidade. Isso porque, em razão de ter compensado tal
valor anteriormente a qualquer procedimento fiscalizatório, não haveria que se
cogitar o recolhimento de multa em razão do instituto da denúncia espontânea.
Ao tratar da questão, a DRJ/FNS julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender, em suma, que o adimplemento da obrigação tributária por meio de
compensação afasta os efeitos da denúncia espontânea, fundamentando seu entendimento na
Solução de Consulta COSIT 233/2019, que assim estipula:
[...]
36.5. A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia
espontânea, dado que a compensação e a denúncia espontânea são institutos
incompatíveis.
Para a decisão a quo, o uso da DCOMP não comporta simultaneamente a
caracterização da denúncia espontânea, independente da confissão do débito ter se dado anterior
ou posteriormente à compensação, veja:
9. Considerando ser esse o entendimento expresso pela própria administração a que se
vincula esse órgão julgador, entendo não ser possível dele discordar. Portanto, ainda que
se configure a situação em que a confissão do débito tenha simultânea ou posterior à
compensação – ou seja, que o débito em questão não tenha sido confessado
anteriormente à apresentação do PerDcomp – não cabe a caracterização da denúncia
espontânea.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial que não haveria impedimento para usufruir dos
benefícios da denúncia espontânea quando da compensação do débito, desde que, o cumprimento
da obrigação acessória (entrega da DCTF) se dê após a transmissão da DCOMP.
Afirma, ainda, que entregou a DCOMP em 09/05/2008 e a DCTF foi transmitida
em 27/06/2008, atendendo a regra definida pelo STJ, quando do julgamento do REsp
1.149.022/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos.
Por fim, requer o integral provimento do Recurso Voluntário para reformar a
decisão a quo, homologando a DCOMP do débito remanescente.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
O litígio cinge-se a respeito de se o adimplemento de uma obrigação tributária
através da DCOMP possibilitaria usufruir dos benefícios da denúncia espontânea.
Para a autoridade fiscal e decisão recorrida, somente o pagamento (strictu sensu)
garantiria o benefício, sob o fundamento da Solução de Consulta COSIT 233/2019; enquanto
que, para o recorrente, o STJ ao se pronunciar no REsp 1.149.022/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, teria pacificado o tema e garantido o benefício, nos casos de débitos
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910932/2013-81

compensados, desde que a DCOMP tenha sido formalizada antes de qualquer medida de
fiscalização e o débito não esteja previamente declarado em DCTF.
Veja a ementa do acórdão do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910932/2013-81

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O caso concreto tratado pelo STJ cuida da situação quando há declaração parcial
do débito, quitação integral (via pagamento) e posterior retificação da declaração para fazer
constar o débito integral. Note que, assim como no texto legal (artigo 138, do CTN), o STJ
utiliza do termo pagamento, acontece que, a meu ver, esse termo deve ser entendido de forma
ampla e não restrita.
Pagamento (stricto sensu), assim como a compensação são formas de extinção do
crédito tributário, nos termos do artigo 156, do CTN e, sendo possível o uso da ferramenta da
compensação atendendo aos critérios de quitação anterior a qualquer procedimento fiscal e
anterior à declaração do débito, não vejo razão para que não seja considerada a denúncia
espontânea.
Merece destaque que com a transmissão da DCOMP o crédito é extinto, sendo
garantida a revisão fiscal no prazo de 5 anos, e é garantido a emissão, inclusive, de certidão de
regularidade fiscal.
Isso posto, passo a análise do caso concreto para verificar se atende às exigências
legais e os parâmetros delimitados pelo STJ, no julgamento sob a sistemática de Recursos
Repetitivos. Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte é categórico ao afirmar que a entrega de
DCOMP se deu em 09/05/2008 e que a da DCTF em 27/06/2008, portanto, quitou o débito não
declarado mediante compensação, com o uso do benefício da denúncia espontânea.
Acontece que, analisando a documentação acostada nos autos, verifica-se que a
DCOMP, de fato, foi transmitida em 09/05/2008 (e-fls. 64), entretanto, a DCTF acostada às e-fls.
73, cuja transmissão se deu em 27/06/2008 é uma retificadora. Compulsando os autos, não se
localiza a DCTF original e, sem ela, se mostra incapaz de afirmar se, de fato, o débito não estava
declarado quando da entrega da DCOMP.
Inicialmente, conduzi meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem colacionasse aos autos a DCTF original do período, bem
como, eventuais retificadoras anteriores à data da transmissão da DCOMP, manifestando-se
expressamente se o débito compensado encontrava-se declarado anteriormente à entrega da
DCOMP.
Acontece que, por voto de qualidade essa proposta restou vencida e, tendo em
vista a ausência de elementos suficientes a garantirem que, de fato, a transmissão da DCOMP
ocorreu anteriormente a confissão do débito, ponto essencial para o benefício da denúncia
espontânea, nego provimento ao recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges
Voto Vencedor
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910932/2013-81

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator Designado
O entendimento da maioria qualificada da Turma foi de não considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, pelos seguintes fundamentos.
Sobre o tema, há de se considerar, de início, o julgamento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva,
previsto no art. 543-C da Lei no 5.869, de 1973, Código de Processo Civil então vigente.
Quando do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, a matéria foi objeto de decisão,
conforme respectivo acórdão, publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO”
(grifou-se).
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a
multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que os presentes autos trazem a peculiaridade de se considerar que a compensação possa ser
equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo do STJ.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional
da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do tributo.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do
RICARF, uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão, inexiste
“decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)” (§1o, inc. II, “b”,
do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo pelo STJ, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o beneficio da
denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte dos
membros da CSRF, como se vê de recentes decisões de sua 1a Turma.
Cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de março de
2019, que trouxe a seguinte ementa:
“DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910932/2013-81

Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo”.
Naquela ocasião, o Relator, após observar que a questão da equiparação da
compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea, não era pacífico no STJ,
inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1.036, do CPC)
no âmbito daquele Tribunal, consignou que:
“(...)
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(...)” (grifou-se).
Pelo exposto, voto pela não conversão do julgamento do processo em diligência,
uma vez que é indiferente perquirir a data em que o débito foi confessado, eis que a
compensação não se presta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Assim, o processo se encontra apto para apreciação nesta sessão de julgamento.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital